Tribunal: TJSP
Processo: 2246267-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE PELO RÉU. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PESSOA NATURAL NÃO ELIDIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Presunção de hipossuficiência financeira do autor não elidida pelas provas constantes dos autos. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c arts. 98 e 99 do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE PELO RÉU. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PESSOA NATURAL NÃO ELIDIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Presunção de hipossuficiência financeira do autor não elidida pelas provas constantes dos autos. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246267-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
EDMILSON ALVES DE SOUZA, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246267-51.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2246267-51.2019.8.26.0000
Agravante: Edmilson Alves de Souza
Agravado: O Juízo
Interessado: Rosemeire da Silva Guerra
Comarca: Mogi das Cruzes
V. 1201
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO JUDICIAL.
PEDIDO DE GRATUIDADE PELO RÉU. INDEFERIMENTO.
PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA
PESSOA
NATURAL
NÃO
ELIDIDA.
DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Presunção de hipossuficiência financeira do autor não elidida pelas
provas constantes dos autos. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV,
da Constituição Federal c/c arts. 98 e 99 do Código de Processo
Civil.

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que, em ação
de alienação judicial, indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante (págs. 45/46).
Pugna o recorrente pela reforma da decisão, sustentando que não
tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de seu
próprio sustento e de sua família.

Recurso tempestivo e sem preparo, pois o tema em discussão se
refere à gratuidade processual.

Contraminuta não apresentada.

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246267-51.2019.8.26.0000
3
VOTO.

Respeitado o entendimento adotado pelo MM. Juiz a quo, o recurso
comporta provimento.

O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe: “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos”.

Ainda, segundo o artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa
natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No caso em análise, o requerente demonstrou a insuficiência de
recursos. Logo, ele tem direito ao benefício legal.

Os documentos apresentados em Juízo não elidem a presunção de
hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

O recorrente está desempregado formalmente desde 13/12/2010
(págs. 49/51), sendo que seu último registro em Carteira de Trabalho foi como
vendedor, e, atualmente, alega que trabalha coletando resíduos para reciclagem, não
auferindo renda de forma regular.
Pelo que pode ser inferido dos autos, de acordo com os extratos
bancários acostados, a renda média mensal do agravante não ultrapassa os 3 salários
mínimos mensais (págs. 35/39), que é o critério adotado pela Defensoria Pública
para considerar como necessitada a pessoa natural, de acordo com a Deliberação
CSDP no 89, de 08 de agosto de 2008, atualizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246267-51.2019.8.26.0000
4
Além disso, o recorrente possui dívidas, inclusive junto à Receita
Federal, e sustenta que não consegue adimpli-las, possuindo restrições em seu nome
(págs. 40/44 e 52/53).
É importante considerar também que o agravante apresentou
declaração de hipossuficiência (pág. 48), cujo teor presume-se verdadeiro por força
do disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

Cabe destacar julgados desta Colenda Câmara que reforçam o
entendimento acima explicitado:

JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA PELO AUTOR. Decisão que
indeferiu a gratuidade judiciária requerida pelo autor. Irresignação do
autor. Hipossuficiência financeira comprovada, por declaração de
pobreza firmada de próprio punho, em conjunto com documentação
juntada. Agravante que possui renda familiar mensal não superior a
dois salários mínimos. Comprovação de insuficiência da renda
mensal para arcar com as necessidades básicas, em conjunto com as
despesas processuais. Deferimento da Justiça Gratuita (arts. 98 e 99,
CPC). Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2181762-51.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto de
Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Cajamar -
1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro:
10/09/2019 destaque meu);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CURATELA. Benefício da
justiça gratuita. Concessão negada. Afastamento. Hipossuficiência
alegada consistente pelos elementos existentes nos autos. Prevalência
da presunção positivada no artigo 99, §3° do Código de Processo
Civil. Deferimento imperativo. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO
PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2214711-31.2019.8.26.0000;
Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sertãozinho - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/10/2019; Data de Registro: 22/10/2019 destaque meu);

Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Ação de usucapião. Benefício
indeferido. Irresignação. Prevalência da presunção juris tantum de
hipossuficiência que milita em favor dos agravantes. Agravantes com
baixos rendimentos. Inteligência dos arts. 98 caput e 99, § 3o, do
CPC. Decisão reformada para conceder o benefício da justiça gratuita
aos recorrentes. Agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246267-51.2019.8.26.0000
5
2216212-20.2019.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Brodowski - Vara
Única; Data do Julgamento: 01/10/2019; Data de Registro: 01/10/2019
destaque meu).
Enfim, os documentos apresentados pelo agravante são suficientes
para se concluir que ele não reúne condições de arcar com os custos das despesas
processuais sem prejuízo do próprio sustento, razão pela qual faz jus ao benefício
processual.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para conceder
os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.

MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora